Tribunal: TJBA
Processo: 8003396-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003396-23.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA Advogado(s):NIVALDO JOSE DE SANTANA, JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E ILEGITIMIDADE DA AGRAVADA REJEITADAS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para extinguir a cobrança de IPTU do exercício de 2006, mantendo a exigibilidade da TRSD, ao reconhecer a imunidade tributária de instituição educacional sem fins lucrativos. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade é meio adequado para análise de imunidade tributária; (ii) verificar a legitimidade da agravada para figurar na relação processual e opor a exceção; (iii) definir se restou comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN para fruição da imunidade tributária; e (iv) analisar a legalidade da cobrança de IPTU referente ao exercício de 2006. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é admissível para apreciação de matérias de ordem pública ou comprováveis mediante prova pré-constituída, sendo cabível para discussão de imunidade tributária quando dispensada dilação probatória. 4. A legitimidade da agravada para opor exceção de pré-executividade já foi reconhecida em anterior julgamento da Primeira Câmara Cível do TJBA, no Agravo de Instrumento nº 0020595-20.2014.8.05.0000, no qual se assentou a possibilidade de atuação do promitente comprador em execução fiscal relativa ao IPTU. 5. A agravada comprovou documentalmente que teve reconhecida administrativamente, pelo próprio Município, a imunidade tributária relativa ao imóvel objeto da cobrança, a partir do exercício de 2006, por se enquadrar como instituição de educação sem fins lucrativos e atender aos requisitos do art. 14 do CTN. 6. A jurisprudência do STF firmou entendimento de que, reconhecida a condição de entidade imune, presume-se a vinculação do patrimônio às finalidades essenciais da instituição, incumbindo ao ente tributante demonstrar eventual desvio de finalidade apto a afastar a imunidade. 7. Ausente prova produzida pelo Município de descumprimento dos requisitos legais ou de desvio de finalidade do imóvel, deve ser mantido o reconhecimento da imunidade tributária quanto ao IPTU do exercício de 2006. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é meio adequado para reconhecimento de imunidade tributária quando a controvérsia puder ser solucionada com base em prova pré-constituída. 2. Reconhecida a condição de entidade educacional sem fins lucrativos e ausente prova de desvio de finalidade, presume-se a vinculação do patrimônio às finalidades essenciais da instituição, cabendo ao ente tributante comprovar o descumprimento dos requisitos legais." ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “c”; CTN, arts. 9º, IV, “c”, 14 e 34; CPC, arts. 931 e 1.015; Súmula 393 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.05.2021, DJe 20.05.2021; STF, RE 611.510/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Tema 328, j. 26.02.2014; STF, RE 385.091, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06.08.2013, DJe 18.10.2013; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0020595-20.2014.8.05.0000, Rel. Desª. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publ. 19.04.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8003396-23.2026.8.05.0000, figurando como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravada ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.